Tribunal: TJMT
Processo: 0015073-69.2013.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015073-69.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AFONSO BATISTA DE LIMA - CPF: 693.185.146-20 (APELANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), RAQUEL BORGES DE MENDONCA - CPF: 894.825.736-68 (APELANTE), HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO DE CUIABA (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ALESSANDRO ALONSO (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FUNDAMENTADA - NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DO MÉDICO E DO HOSPITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DOS AUTORES – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA CULPOSA ATRIBUÍDA AO MÉDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4o, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva”
. (REsp 1698726/RJ).

Na hipótese dos autos, a prova pericial evidenciou a inexistência de conduta negligente, imprudente ou imperita do médico Apelado, logo, não ficando caracterizada a culpa do médico e não sendo possível imputar responsabilidade a ele, consequentemente, nenhuma responsabilidade pode ser atribuída ao Hospital
.

Ainda, segundo o laudo pericial, o procedimento adotado pelos Apelados seguiram a técnica médica recomendada, de modo que não há falar em dever de indenizar.

As complicações decorrentes do tratamento foram intercorrências inerentes ao mal que acometia o filho dos Apelantes, vez que não houve inadequação técnica ou conduta culposa por parte dos Apelados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AFONSO BATISTA DE LIMA e RAQUEL BORGES DE MENDONÇA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização ajuizada em desfavor do
HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ e ALESSANDRO ALONSO CAVICCHIOLI

e, por corolário, condenou os Autores/Apelantes ao pagamento das verbas de sucumbência, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Irresignados, os Apelantes alegam que a conduta lesiva de total negligência, imprudência e imperícia dos Apelados, os quais deixaram de prestar atenção devida ao estado clínico do seu filho, ocasionou a sua morte.

Afirmam que os Apelados protelaram o atendimento em 06 (seis) meses, só vindo a atender no auge do desespero familiar e quando as probabilidades de cura ou estabilização da doença já não eram possíveis.

Aduziram que faz jus às verbas indenizatórias de cunho material e moral e relembra que, na hipótese, o dano moral é presumido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID. 147091781 – pág. 48/73.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação indenizatória foi ajuizada pelos Apelantes ao argumento de que, por negligência do médico Apelado Alessandro Alonso Cavicchioli

e falha na prestação do serviço do Recorrido HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ, seu filho,
A.H.B.B.
, foi a óbito em 30/08/2013, quando tinha 17 (dezessete) anos de idade.

Aduziram que, em 2011, o
de cujus
foi diagnosticado com câncer e operado no Hospital Requerido em 26/05/2011 e 13/06/2011, pelo neurocirurgião Dr. Roger Rotta.

Argumentaram que, em dezembro de 2012, o filho dos Recorrentes apresentou lesão medular, constatando-se que uma célula cancerígena havia se deslocado para a região do cóccix e, após vários procedimentos médicos realizados no Hospital de Câncer, foi novamente encaminhado ao Nosocômio Recorrido, mais especificamente ao médico Dr. Roger Rotta.

Alegaram que o citado neurocirurgião encontrava-se em viajem aos EUA, oportunidade em que o paciente foi encaminhado ao substituto legal, o Requerido Dr. Alessandro Alonso Cavicchioli, que por sua vez, disse que não atenderia pacientes do Dr. Roger, devendo esses aguardarem o seu retorno.

Asseveraram que, diante da negligência do Dr. Alessandro, conseguiram atendimento com outro médico do mesmo hospital, Dr. Douglas, o qual examinou o filho dos Recorrentes e o encaminhou para a junta médica para que estudassem qual o melhor tratamento para o paciente.

Relataram que após conseguirem uma data para operar o paciente, a cirurgia foi cancelada por falta de material.

Afirmaram que, após 04 meses do cancelamento, em julho de 2013, a equipe do hospital Requerido chamou o paciente para realizar a cirurgia anteriormente programada.

Ressaltaram, ainda, que após alguns procedimentos preparatórios para a cirurgia, já debilitado pela evolução do tumor, o paciente teve complicações pulmonares, tais como água no pulmão, pneumonia, oportunidade em que foi encaminhado para a UTI, mas só piorou e veio a óbito em agosto de 2013.

Assim, alegaram que a demora no atendimento médico agravou o estado de saúde do adolescente
A.H.B.B.
e, com esses fundamentos, requereram a condenação dos Requeridos/Apelados ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal de 1/3 do salário mínimo, até a data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Os Requeridos/Apelados contestaram a ação; a peça de defesa foi impugnada e o Julgador singular deferiu a produção de prova pericial solicitada pelos Demandados.

Conforme exposto no relatório, os pedidos foram julgados improcedentes e os Autores/Apelantes condenados no ônus da sucumbência, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque são beneficiários da justiça gratuita.

O Julgador
a quo
concluiu que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico, e/ou falha na prestação do serviço do Hospital, além de concluir pela inexistência de nexo de causalidade.

Inconformados, os Apelantes alegam que a conduta de total negligência, imprudência e imperícia dos Apelados, os quais deixaram de prestar a atenção devida ao estado clínico do seu filho, ocasionou a sua morte.

Afirmaram que o médico Apelado, Dr. Alessandro Alonso, faltou com seu dever funcional ao deixar de atender o seu filho, fato que contribuiu decisivamente para a progressão da doença, que poderia ter sido contida caso a cirurgia fosse realizada no momento oportuno.

Em que pese aos argumentos fáticos e jurídicos alegados pelos Apelantes, tenho que a sentença deve ser mantida porque
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4o, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva”
. (REsp 1698726/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) e, na hipótese,
não
há prova de qualquer grau de conduta negligente, imprudente ou imperita do médico Apelado, nem mesmo do Hospital onde o filho dos Recorrentes foi submetido ao tratamento recomendado.

Para não deixar dúvida, transcrevo trechos do Laudo Pericial, o qual é claro ao concluir que não houve erro por parte dos Apelados,
in verbis
:

Quesitos formulados na pág. 621 e 622

8. Queira o Sr. Perito do Juízo responder, após analisar o prontuário médico constante dos autos, se alguma conduta do médico requerido foi determinante para o agravamento do quadro de saúde do paciente AFONSO HENRIQUE?

R: Não, consta nos autos nas páginas 609 e 610, somente uma receita de opióde fraco assinada pelo Dr. Alessandro Cavichiolli que não é determinante para o agravamento do quadro.

9. Sr. Perito informar, ainda com base no prontuário médico do paciente, é possível afirmar, com certeza, que o paciente sobreviveria e ficaria curado, caso tivesse sido operado novamente, após diagnóstico de recidiva do câncer?

R: Com certeza não.

11. Considerando as provas constantes dos autos, queira o Sr. Perito informar se há elementos que comprovem, com certeza, a ocorrência do alegado “erro médico”, omissão ou culpa (negligência, imperícia ou imprudência) por parte do médico ortopedista requerido?

R: Considerando as provas dos autos, não.

Quesitos formulados na pág. 656

2. O procedimento médico normal a ser tomado em casos tais, quando, no início do ano de 2013, os autores levaram o filho para ser atendido pelos Réus, era que tivesse sido encaminhado a outras instituições, lhe indicado ou prescrito outros tratamentos (radioterapia, quimioterapia, etc.) enquanto aguardasse para se submeter à cirurgia?

R: Não. O procedimento médico normal é o que foi indicado pelo médico responsável, porém podemos afirmar que de forma alternativa o paciente poderia ser encaminhado ao oncologista e às radioterapeutas a fim de avaliar a necessidade de outro tipo de tratamento.

3. Isto aumentaria as chances de cura ou, pelo menos, de sobrevida e redução do sofrimento do mesmo?

R: Muito difícil responder essa pergunta, creio que pelas informações dos autos, as chances de cura não teriam grande impacto, porém penso que aumentaria a sobrevida.

Portanto,
conforme laudo pericial, o procedimento adotado pelos Apelados seguiram a técnica médica recomendada, e não há
prova de culpa, de modo que não há falar em dever de indenizar.

Ou seja, as complicações decorrentes do tratamento foram intercorrências inerentes ao mal que acometia o filho dos Apelantes, vez que não tendo houve inadequação técnica ou conduta culposa por parte dos Apelados.

Em outros termos, a conclusão do Julgador singular é a de que se não há como atribuir aos Apelados a responsabilidade pelo óbito do adolescente A.H.B.B., pois para isso seria necessária a prova da culpa do médico, a qual não ficou evidenciada, escorreito o ato sentencial
“não restando caracterizada a culpa do médico e não sendo possível imputar responsabilidade a ele, consequentemente, nenhuma responsabilidade pode ser atribuída ao Hospital.”
(TJ-MT - APL: 00102228420138110003 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019).

Importante ressaltar que o paciente não realizou o procedimento cirúrgico em 26/03/2013 devido à falta de material adequado, haja vista o
de cujus
tinha alergia à látex, e não negligência médica, o que ensejou o adiamento da cirurgia.

Negligente e imperito seria se o médico Apelado tivesse realizado o procedimento cirúrgico sabendo que o paciente tinha alergia ao material disponível naquele momento.

Vale ressaltar que o laudo pericial é claro ao concluir que os Apelados adotaram o procedimento médico adequado.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recuso
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023